Tribunal: TJDFT
Processo: 0706884-49.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706884-49.2025.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. P. L. REPRESENTANTE LEGAL: DARLENE PEREIRA MARTINS LEMES APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por A. P. L, menor impúbere, representada por sua genitora D. P. M., contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que julgou improcedente a pretensão deduzida em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, consistente na obrigação de custear tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA) próximo à residência da apelante, procedendo ao reembolso de despesas médicas, além do pagamento de indenização por danos morais. Sustenta a recorrente, em síntese, que é criança de 12 anos, diagnosticada com TEA, TDAH e Transtorno de Ansiedade, necessitando de terapias multiprofissionais contínuas e intensivas, conforme prescrição médica anexada aos autos. Afirma que o pedido deduzido nos autos não se trata de escolha voluntária pelo atendimento particular, mas de medida necessária diante da inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada da operadora na região do Gama ou em localidade contígua. Aduz que a GEAP não disponibiliza clínica apta a oferecer todas as terapias prescritas em distância razoável, sendo que a unidade mais próxima está localizada em Águas Claras, a cerca de 34 (trinta e quatro) quilômetros da residência da menor, impondo deslocamento diário superior a 68 (sessenta e oito) quilômetros, o que compromete a adesão ao tratamento e viola os princípios da acessibilidade e da continuidade terapêutica. Destaca que a situação da apelante é agravada pelo contexto familiar: mãe autista, pai amputado transfemural e irmã em avaliação para possível diagnóstico de autismo, tornando inviável o deslocamento diário para outras regiões administrativas, sobretudo por transporte público, além de gerar custos mensais elevados com transporte. Defende que a negativa da operadora configura inadimplemento contratual e afronta à boa-fé objetiva, à função social do contrato e às normas da ANS (Resoluções no 259/2011 e no 566/2022), bem como aos arts. 6o, 196 e 227 da Constituição Federal, à Lei Brasileira de Inclusão (Lei no 13.146/2015) e à Lei no 12.764/2012 (Lei Berenice Piana). Argumenta que a conduta da apelada causa dano moral presumido, diante da aflição e do sofrimento impostos à criança e à sua família. Ressalta que a jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais, inclusive deste Tribunal de Justiça, reconhece como abusiva a exigência de deslocamento superior a 10 (dez) quilômetros para pacientes com TEA, impondo às operadoras o dever de custear integralmente o tratamento em clínica próxima à residência do beneficiário, quando inexistente alternativa adequada na rede credenciada. Afirma, ainda, que a apelada incorreu em litigância de má-fé ao rotular a autora como “aventureira atrás de lucro indevido”, violando a dignidade da pessoa humana e a boa-fé processual. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de tutela de urgência recursal, argumentando que a probabilidade do direito decorre das provas constantes dos autos e que o perigo de dano é evidente, pois a interrupção das terapias compromete o desenvolvimento da criança e impõe à família ônus financeiro insustentável. Com esses argumentos, requer: “1) Com fulcro nos arts. 300 e 932, II, do CPC, seja concedida a Tutela de Urgência Recursal em caráter antecipatório para determinar que a Apelada providencie e custeie ou reembolse todo o tratamento multidisciplinar prescrito para a menor em clínica próxima à sua residência (até cerca de 10km), em especial o Instituto Ninar, ou em região administrativa contígua com logística viável, que ofereça a integralidade das terapias sob pena de multa diária; 2) Caso a tutela de urgência não seja concedida imediatamente, requer o provimento do recurso para, ao final reformar integralmente a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da exordial; 3) Reconhecer o direito da Autora ao reembolso integral dos valores comprovadamente pagos a título de tratamento multidisciplinar particular, até a efetiva disponibilização do tratamento pela Apelada em clínica próxima à residência da Apelante; 4) Condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 5) Reconhecer a litigância de má-fé da Ré, com aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC, considerando a reiterada resistência em cumprir com sua obrigação contratual e legal de fornecer tratamento adequado à beneficiária menor de idade em situação de urgência; 6) Manter a gratuidade de justiça já deferida à Apelante; 7) Condenar a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes a serem majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC. O recurso de apelação veio acompanhado dos mesmos documentos que instruíram a petição inicial.” Dispensado o recolhimento de preparo, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (ID 78624301). Contrarrazões no ID 78624701, pelo desprovimento do recurso de apelação. É o relatório. Decido. Sendo cabível, tempestivo, firmado por advogada regularmente constituída e dispensado o recolhimento de preparo em razão da justiça gratuita concedida à recorrente, conheço do apelo. Tratando-se de pretensão volvida à concessão de antecipação de tutela em recurso de apelação, para a concessão da medida, é necessário que o "recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", consoante disposição expressa do artigo 1.012, 4o, do CPC. Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da liminar vindicada. Destaco que existe regulação própria para que as operadoras assegurarem atendimento aos segurados no município pertencente à área geográfica de abrangência plano de saúde, ou em municípios limítrofes, nos termos do art. 4o da Resolução Normativa No 566/2022 da ANS, in verbis: Art. 4o Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em: I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este. § 1o No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes. § 2o Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3o. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o se aplica ao serviço de urgência e emergência, sem necessidade de autorização prévia, respeitando as Resoluções CONSU no 8 e 13, ambas de 3 de novembro de 1998, ou os normativos que vierem a substituí-las. Observando esse regramento, a jurisprudência entende ser ilegal a disponibilização pelos planos de saúde de atendimento em local excessivamente distante da residência do paciente, quando passível de inviabilizar a continuidade do tratamento médico, como exemplifica o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO APELO POR FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA PARTICULAR À SAÚDE. NUTRIÇÃO PARENTERAL. PROCEDIMENTO AMBULATORIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR CREDENCIADO. CUSTEIO DO TRATAMENTO A SER REALIZADO EM HOSPITAL INDICADO PELA AUTORA E PELO SEU MÉDICO. CABIMENTO. OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE NÃO CONSTATADA. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. Apelações interpostas contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para condenar a operadora de plano de saúde ré a autorizar e custear, em cinco dias, o procedimento ambulatorial denominado nutrição parenteral no hospital indicado pela autora e seu médico. 2. Os argumentos expostos na apelação interposta pela autora sobre o pedido de compensação por danos morais e sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais se dirigem especificamente contra a fundamentação da sentença, visando reformá-la em parte. Preliminar de inépcia por falta de dialeticidade recursal rejeitada. 3. Com base no art. 5o da Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS, diante da inexistência de prestador credenciado para realizar o procedimento ambulatorial na região administrativa onde a contratante do plano reside, a operadora ré deve garantir o atendimento no hospital indicado pela autora e pelo médico que a assiste, localizado na área geográfica de abrangência do plano e nas proximidades da residência da parte. 4. Os prestadores credenciados apontados pelo plano em âmbito extrajudicial apenas realizariam a terapia nutricional em internação hospitalar, o que contrariaria o que foi indicado pelo médico e colocaria em risco a integridade da autora. Seria incabível prejudicar sua plena recuperação em razão das limitações ou deficiências da rede assistencial do plano de saúde, ou seja, pela falta de prestador credenciado que pudesse atender satisfatoriamente às suas necessidades. 5. O prestador indicado pela ré após o deferimento da tutela de urgência no Juízo de origem fica a 38 (trinta e oito) quilômetros de distância da região administrativa onde a autora reside, com tempo médio de percurso de 3h30 para ida e volta em transporte público. À luz dos princípios da boa-fé e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC), além dos deveres jurídicos anexos, seria desarrazoado submetê-la a um longo e cansativo trajeto diário para acessar a terapia nutricional indispensável para a preservação de sua vida e sua saúde, tendo em vista a gravidade do caso. 6. Em razão da ilicitude da recusa do plano de saúde em fornecer, de forma tempestiva e adequada, o procedimento ambulatorial pleiteado, a sentença deve ser mantida no ponto em que impôs a obrigação de fazer. 7. Ainda que se considere indevida a negativa do procedimento, não houve demonstração de situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual e que indique ofensa a direitos da personalidade (art. 5o, X, da CF e art. 12 do CC), motivo pelo qual o pedido de compensação pecuniária por danos morais não deve ser acolhido. Sentença mantida nesse aspecto. 8. Com base no art. 86, caput, do CPC, em razão da sucumbência recíproca e equivalente, ambas as partes devem arcar, na mesma proporção, com as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais. Ante a rejeição do pedido de indenização por danos morais, não houve sucumbência mínima da autora. Distribuição dos encargos sucumbenciais mantida. 9. Apelações conhecidas e desprovidas. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC e Tema Repetitivo n. 1.059/STJ). (Acórdão 1896537, 07142224820238070003, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 8/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, tal entendimento deve ser aplicado com prudência e de acordo com a situação concreta aferida em cada processo, observando critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não se revelando adequado ou condizente com a atual realidade nacional, ou mesmo com a organização territorial do Distrito Federal, impor ao plano de saúde a disponibilização de atendimento de alta especialidade, como pretendido no processo, em estabelecimentos que fiquem a poucos minutos da residência de cada um de seus beneficiários. Caso contrário, poderia restar inviabilizada a manutenção de serviços de plano de saúde, na medida em que teriam que credenciar prestadores de serviços ou mesmo instituir clínicas para atendimento próximo ao endereço ou dentro da zona de conforto pessoal de cada paciente. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SÍNDROME DAS PERNAS INQUIETAS. TRATAMENTO POR HIDROTERAPIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRESTADOR CREDENCIADO. DISPONIBILIZAÇÃO NAS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DA PACIENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DÚVIDA CONTRATUAL RAZOÁVEL. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. 1. Não transparece razoável, tampouco condizente com a atual realidade brasileira a apelante não se resignar com o fato de ter que se deslocar uma distância de apenas 10,8 km de carro para realizar o tratamento de que necessita na clínica credenciada do plano. Ademais, sem olvidar as peculiaridades geográficas do Distrito Federal, descabido impor à operadora de plano de saúde que disponibilize prestador credenciado nas proximidades da residência do segurado, até porque, para esses casos, a Resolução Normativa ANS 259/2011 dispõe sobre como deve se dar o atendimento pelo plano de saúde. 2. Inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando a recusa da operadora do plano de saúde está vinculada ao cumprimento de norma legal ou resolução normativa da ANS e cláusula contratual de cobertura do plano, bem assim quando a recusa de cobertura pelo plano de saúde decorrer de dúvida razoável na interpretação do contrato. Precedente no STJ. 3. A distribuição dos ônus na sucumbência recíproca deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1810669, 07427633420228070001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 28/2/2024.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA. CLÍNICA DESCREDENCIADA. INDICAÇÃO DE OUTRA CLÍNICA COM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS. CLÍNICA ANTERIOR MAIS PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PREFERÊNCIA DA REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE PARTICULARIDADES. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. 1. Devem ser aplicados aos contratos de seguro de saúde as disposições insertas na Lei n° 9.656/98 e no Código de Defesa do Consumidor - Lei n° 8.078/90. 2. A Lei n.o 9.596/1998, ao disciplinar os planos e seguros privados de assistência à saúde, garante aos consumidores a manutenção da rede de profissionais, hospitais e laboratórios credenciados pela operadora de plano de saúde ao longo da vigência dos contratos. O descredenciamento da rede conveniada é autorizado desde que observados alguns requisitos legais, conforme preceitua o artigo 17, caput, do referido diploma legal 3. No caso, além da comunicação prévia ter obedecido o prazo de 30 (trinta) dias, também foi oferecido à autora a continuidade do tratamento em outra clínica credenciada que possui o tratamento multidisciplinar especializado prescrito à autora. 4. A nova clínica não foi aceita pela autora em razão da distância de sua residência. Porém, é possível verificar que o incremento de distância entre a clínica antiga e a nova não representa uma diferença capaz de inviabilizar a continuidade do tratamento da autora, por ser um trajeto razoável em percurso de fácil acesso, principalmente para uma cidade com as dimensões e as particularidades do Distrito Federal. Ademais, ausentes peculiaridades no quadro clínico da autora atestado por seu médico indicando recomendação específica sobre impossibilidade de deslocamento da autora. 5. Diante da inexistência de configuração de ato ilícito, não se vislumbra lesão aos direitos de personalidade da autora apta a lhe causar dano extrapatrimonial indenizável. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1890886, 07100894220238070009, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no DJE: 24/7/2024.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO. NATUREZA PRIMORDIALMENTE PEDAGÓGICA. ESCOPO CONTRATUAL. EXCLUSÃO. PSICOTERAPIA. FONOAUDIOLOGIA. TERAPIA OCUPACIONAL. OFERTA PELO PLANO DE SAÚDE NA REDE CREDENCIADA. OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO INTEGRAL DE TRATAMENTO REALIZADO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. Nos termos da Súmula no 608, do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo. A cobertura do plano de saúde é limitada a procedimentos de natureza médica, o que não abarca o acompanhamento terapêutico recomendado, o qual, por possuir feição primordialmente pedagógico-educacional, escapa do objeto contratual. Demonstrada a existência de clínica credenciada apta a fornecer os tratamentos prescritos, ainda que a distância não seja conveniente ao beneficiário, não se mostra possível obrigar a operadora do plano de saúde a efetuar o reembolso integral do tratamento realizado em rede não credenciada, devendo eventual ressarcimento ser limitado à tabela praticada pelo plano de saúde, nos moldes do artigo 12, inciso VI, da Lei no 9.656/98. Ausente a prática de ato ilícito por parte da operadora do plano de saúde, que se limitou a recusar o custeio de técnica desprovida de natureza precipuamente médica, bem como o reembolso integral dos valores gastos com os demais tratamentos em clínica não credenciada, inexiste situação ensejadora de danos morais passíveis de compensação pecuniária. (Acórdão 1628809, 07331424720218070001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022.) No caso dos autos a apelante reside na região administrativa do Gama, e estão situadas em Águas Claras e no Plano Piloto as clínicas indicadas pelo plano de saúde para prestação do atendimento multidisciplinar, e já houve prolação de decisão liminar por esta instância recursal no curso do processo reputando não ser razoável impor que o plano de saúde providencie clínica de atendimento multidisciplinar de elevada especialização a menos de 10 (dez) quilômetros da residência da apelante, como se verifica da decisão proferida pela nobre Desembargadora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, nos autos do Agravo e Instrumento no. 0701875-84.2025.8.07.9000: “A controvérsia cinge-se à verificação do descumprimento da RN 259/2011 e da garantia de acesso ao tratamento prescrito. O artigo 2o da mencionada Resolução Normativa disciplina que a operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para atendimento integral das coberturas previstas nos arts. 10, 10-A e 12 da Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, no município onde o beneficiário os demandar, desde que seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto. Na hipótese, a parte agravante reside na Região Administrativa do Gama/DF, ao passo que as clínicas credenciadas estão situadas em Águas Claras/DF e na Asa Sul/DF. Diante da particularidade da separação geográfica do Distrito Federal, em que não há divisão por municípios, é necessário apurar se a distância percorrida é incompatível com a finalidade contratual e com a tutela da boa-fé. Em análise prefacial, não se vislumbra a razoabilidade na exigência da disponibilização de clínica conveniada em cada uma das Regiões Administrativas do Distrito Federal, tampouco se configura distância excessiva nos percursos constantes do documento de ID 237405205 (autos de origem). É com a adequada instrução probatória que se verificará se a oferta de tratamento em rede credenciada extrapola a razoabilidade do conceito de município ou município limítrofe, desde que pertencente à área geográfica de abrangência (artigo 5o da RN 259/2011) Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência.” (ID 78624661) Nesse contexto, ainda que a pretensão recursal demande apuração mais acurada, mediante apreciação exauriente, sob o crivo do contraditório, não se verifica patente probabilidade de provimento do recurso, ao menos quanto ao limite de distância que a apelante pretende impor ao plano de saúde para justificar a opção pelo atendimento em clínica particular, e não na rede credenciada da operadora. Eventual ilegalidade deve levar em conta a proposta de tratamento efetivamente ofertada pelo plano de saúde, de acordo com a situação concreta dos autos e das possibilidades e necessidades da criança em tratamento, sendo inviável o arbitramento liminar de limite excessivamente restritivo, conforme postulado no recurso de apelação. Assim, abstraída qualquer cognição exauriente acerca do mérito, que será devidamente tratado no julgamento do recurso de apelação, não se mostram presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, já que não há elementos que evidenciem a probabilidade suficiente do direito vindicado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Nada sendo requerido, tornem os autos conclusos para análise do apelo. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator